Tribunal: TJPA
Processo: 0803477-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803477-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. TUTELA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, a autoridade de 1º grau deferiu pedido de antecipação de tutela,
determinando que o Município de Breves realizasse,
no prazo de 180 dias, concurso público para o efetivo provimento de 10 (dez) vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal, bem como providenciasse o afastamento dos ocupantes de cargo em comissão ou contrato temporário que eventualmente estejam exercendo funções de Procurador Municipal até a finalização do concurso e que proibisse a realização de novas contratações temporárias ou nomeações em comissão para o exercício de funções de Procurador Municipal;

II - A
Constituição Federal, em seus artigos 131 e 132, prevê a obrigatoriedade de instituição de órgãos de advocacia pública em sua administração tão somente aos Estados, Distrito Federal e União, não fazendo qualquer referência aos Municípios, motivo pelo qual,
a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos referidos artigos da Carta Magna não são de observância obrigatória pelos Municípios
;

II – Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito o pedido de antecipação de tutela deferido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Breves,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da
Ação Civil Pública
(
0001833-95.2019.8.14.0010
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“
Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta, bem como DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Breves:

a) REALIZE, no prazo de 180 dias, concurso público para o efetivo provimento de 10 (dez) vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça;

b) AFASTE os ocupantes de cargo em comissão ou contrato temporário que eventualmente estejam exercendo funções de Procurador Municipal, até a finalização do referido concurso; sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça;

d) ABSTENHA de fazer novas contratações temporárias ou nomeações em comissão para o exercício de funções de Procurador Municipal; sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça.

Considerando que a matéria tratada na exordial é de difícil composição e diante da ausência de centros de conciliação e mediação, bem como tendo presente que esta unidade judiciária não dispõe de estrutura de pessoal suficiente (leia-se: conciliadores e mediadores), dispenso a realização da audiência de que trata o art. 334 e §§ do CPC.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para oferecer contestação no prazo de 15 dias, observado o disposto no art. 183 do CPC, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na petição inicial (CPC, art. 344).”

Nas razões recursais (
Num. 1710995 - Pág. 1
/19), o patrono do ora agravante
afirmou que a decisão agravada possui o condão de causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que impõe ao agravante determinação da realização de um concurso público para provimento de 10 (dez) vagas ao cargo de Procurador Municipal, o que causará despesas que prejudicarão o orçamento municipal.

Alegou que não há que se falar que a representação judicial do Município estaria condicionada à prévia aprovação em concurso público, dado que estariam os entes federativos impossibilitados, por exemplo, de contratar advogados ou bancas jurídicas especializadas no patrocínio de serviços técnicos de profissionais especializados, o que não se sustenta, ante o livre exercício da advocacia previsto no artigo 7º, I, da Lei nº 8.906/94.

Afirmou que o que legitima o profissional do direito a representar judicialmente o ente público não é a natureza do cargo, que define tão somente o seu vínculo funcional com o poder público, mas o fato de estar regularmente inscrito no respectivo órgão de classe, ou seja, no caso de Procurador do Município, de natureza em comissão, a inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil.

Sustentou a inaplicabilidade dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal ao caso em tela, visto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inexistência de obrigatoriedade de os Municípios instituírem órgãos próprios de representação judicial (Procuradorias do Município e da Câmara Municipal) por ausência de previsão na Constituição Federal.

Asseverou que a pretensão do Órgão Ministerial no que concerne a inconstitucionalidade e ilegalidade da contratação de Procurador Municipal em cargo comissionado não possui proteção no ordenamento jurídico pátrio.

Salientou que no Município de Breves existe apenas um cargo comissionado de Procurador Municipal, qual seja o de Procurador Geral, e que os demais exercem funções de Assessores Jurídicos, cargos devidamente previstos no Anexo II da Lei Municipal nº 2.340/15, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da administração direta do Município de Breves, das Secretarias vinculadas à Secretaria Municipal de Administração.

Ressaltou que no Município de Breves nenhum assessor jurídico exerce função de Procurador Municipal, a qual é exclusiva do Procurador Geral, conforme devidamente explicitado no Ofício nº 267/2017-GP/PMB, protocolado em 14.04.2017 junto à 2ª Promotoria de Justiça de Breves-Pa, devidamente amparado pela Lei Municipal nº 2.000, de 25.06., que criou a Procuradoria Geral do Município de Breves.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1781283 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1995771 - Pág.1
/
6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Tércia Ávila dos Santos
, exarou o parecer de
Num. 2042700 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves
, que, Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de antecipação de tutela,
determinando que o recorrente realizasse,
no prazo de 180 dias, concurso público para o efetivo provimento de 10 (dez) vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal, bem como providenciasse o afastamento dos ocupantes de cargo em comissão ou contrato temporário que eventualmente estejam exercendo funções de Procurador Municipal até a finalização do concurso e proibisse a realização de novas contratações temporárias ou nomeações em comissão para o exercício de funções de Procurador Municipal.

Inicialmente, ressalto que embora seja admissível a atuação do
parquet
no sentido de buscar o provimento de 10 (dez) vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal no Município de Breves, de forma a atender a regra insculpida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, compreendo que o pleito fere o Princípio da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, visto que o pedido releva-se como meio de ingerência do Poder Judiciário frente ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, a qual pode eleger as suas prioridades administrativas e a aplicação dos recursos financeiros que lhe são concernentes.

Ademais, a Constituição Federal, em seus artigos 131 e 132, prevê a obrigatoriedade de instituição de órgãos de advocacia pública em sua administração tão somente aos Estados, Distrito Federal e União, não fazendo qualquer referência aos Municípios, motivo pelo qual,
a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as normas veiculadas nos referidos artigos da Carta Magna não são de observância obrigatória pelos Municípios, conforme demonstram os
julgados abaixo transcritos:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Constituição Federal não impõe a criação de órgão de Advocacia Pública municipal.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1188648
- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
"
(RE 893.694-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/11/2016)”

Desse modo, entendo que a decisão de obrigar o Município de Breves a realizar um concurso público para preenchimento das vagas de Procurador Municipal poderá causar riscos de ordem expressiva ao Agravante, pois terá que arcar com alto custo financeiro com despesas relativas a contratação de banca organizadora do concurso, nomeação dos eventuais aprovados no certame, e demais despesas, impactando em grande escala as searas financeira, orçamentária e administrativa do Município recorrente.

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito o pedido de antecipação de tutela deferido
.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/02/2021